Tribunal: TJMT
Processo: 0004559-61.2012.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004559-61.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.113.497/0011-87 (APELADO), DANILO DE AMO ARANTES - CPF: 098.066.648-17 (APELADO), ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR - CPF: 029.306.698-10 (APELADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS –- EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0004559-61.2012.8.11.0013 movida contra

ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DANILO DE AMO ARANTES e ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a violação do art. 485, III do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
16/06/2016
, a Ação de Execução Fiscal no
0002022-51.2016.8.11.0046
em desfavor de ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DANILO DE AMO ARANTES e ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR, visando o recebimento de crédito não-tributário inscrito na
CDA no 3848/2012,

cujo valor alcançava a importância de R$ 560.450,64 (quinhentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) id. 94712527, no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 13/12/2012, o Juízo
a quo
determinou a citação dos devedores, que quando da juntada dos avisos de recebimentos, verifica-se que não houve efetividade da citação.

Os
autos foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública a se manifestar sobre a correspondência devolvida, que em data de 23/12/2013 requereu a suspensão do feito pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

A solicitação foi deferida e findo o prazo, efetuou-se a tentativa de citação dos executados via oficial de justiça, que expediu certidão negativa em data de 09/09/2014, página 31.

Diante disso, o exequente apresentou novos endereços para citação, que também resultou em diligência negativa.

Por conseguinte, foi requerida a citação via edital, que foi deferida em data de 19/09/2016. (Página 64)

Em data de 13/10/2016 o executado Aderbal Luiz Arantes Júnior apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo
a quo
em data de 11/10/2018.

Posteriormente, o exequente requereu a penhora
on line
de eventuais valores encontrados nas contas dos executados.

Em data de 13/02/2019 foi requerido ao exequente que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente, que, em data de 02/04/2019 requereu o prosseguimento da presente execução.

Deu-se vista ao exequente para manifestação acerca do recibo de protocolamento de bloqueio de valores (página 152), que, em data de 05/08/2019 requereu a constrição de eventuais veículos em nome dos executados.

Posteriormente, em data de 28/08/2019 o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022